Tribunal: TJSP
Processo: 1033513-11.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Embargos à execução. Alegação da embargante de que o valor reclamado na execução foi pago em espécie. Embargada deu quitação ao negócio e transmitiu a posse e propriedade do bem à embargante, de forma irrevogável e irretratável, através de instrumento firmado junto à Caixa Econômica Federal, o qual tem natureza de escritura pública. Versão apresentada pela apelada que se confirma pelo depoimento

Ementa:
Embargos à execução. Alegação da embargante de que o valor reclamado na execução foi pago em espécie. Embargada deu quitação ao negócio e transmitiu a posse e propriedade do bem à embargante, de forma irrevogável e irretratável, através de instrumento firmado junto à Caixa Econômica Federal, o qual tem natureza de escritura pública. Versão apresentada pela apelada que se confirma pelo depoimento das partes e oitiva de testemunhas. Inocorrente cerceamento de defesa. Litigância de má-fé corretamente aplicada, diante da alteração da verdade dos fatos e tentativa de obtenção de objetivo ilegal por parte da exequente/embargada. Embargos acolhidos com acerto. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850281
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033513-11.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DUVALINA
RIBEIRO DE ALMEIDA, é apelado LAURA TRAJANO NESTLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30618
Apelação Cível No: 1033513-11.2015.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Duvalina Ribeiro de Almeida
Apelado: Laura Trajano Nestler
Embargos à execução. Alegação da embargante de
que o valor reclamado na execução foi pago em
espécie. Embargada deu quitação ao negócio e
transmitiu a posse e propriedade do bem à
embargante, de forma irrevogável e irretratável,
através de instrumento firmado junto à Caixa
Econômica Federal, o qual tem natureza de escritura
pública. Versão apresentada pela apelada que se
confirma pelo depoimento das partes e oitiva de
testemunhas. Inocorrente cerceamento de defesa.
Litigância de má-fé corretamente aplicada, diante da
alteração da verdade dos fatos e tentativa de
obtenção de objetivo ilegal por parte da exequente/embargada. Embargos acolhidos com
acerto. Manutenção da r. sentença. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
de fls. 223/226, que acolheu os embargos à execução, resolvendo o
mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
declarar extinta a execução. Condenou a embargada em litigância de
má-fé, nos termos do art.80, II e III c/c art.81, do CPC, em valor
equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa destes embargos.
Em razão da sucumbência, arcará a embargada com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios do patrono da embargante, estes fixados em 10% sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o valor atualizado da causa
Recorre a embargada (fls. 237/250).
Sustenta, em breve síntese, que assinou o contrato
de financiamento junto a CEF em confiança pelo relacionamento
locatício mantido com a Apelada durante anos, nos quais esta
sempre foi correta, não esperando que “fosse traída” ao final da
relação comercial. A dispensa da produção de prova documental
pelo juízo, consistente na apresentação de “extratos de movimentação
bancária para averiguar o destino dos valores recebidos pela Embargante
da venda do imóvel localizado na Rua Delegado Everton e que seriam
utilizados para o pagamento da parcela pleiteada nos autos da execução”,
implicou em cerceamento de defesa e violação ao direito do devido
processo legal; pretende, assim, seja declarada a nulidade da
sentença. Argumenta que a apelada não fez prova da quitação da
parcela reclamada; que a prova poderia ter sido feita através de
simples recibo, sem maiores formalidades, na forma do art. 320 do
Código Civil, entretanto, este simples documento também não foi
produzido, pois o pagamento não se efetivou; que “não seria razoável
que na cidade de São Paulo, uma pessoa guarde em casa a quantia de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) em espécie, e que a Embargada fosse
receber essa quantia em espécie desacompanhada de qualquer pessoa e
saísse pela rua com essa quantia na bolsa”; que a embargante não
esclarece a origem do dinheiro; que não foram anexados aos autos
qualquer tipo de prova da profissão que alegou exercer. Entende
que a prova produzida se limitou tão somente aos alegados ganhos
elevados e à boa saúde financeira da apelada. Insurge-se contra a
condenação à pena por litigância de má-fé. Requer a integral
reforma da decisão combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado. Após o
indeferimento da gratuidade processual requerida, foi promovido o
recolhimento do respectivo preparo.
Sobreveio
manifestação
da
parte
adversa
em
contrarrazões às fls. 254/266.
É o relatório.
Cuida-se de embargos è execução através dos quais
a executada afirma, em sua defesa, que o valor pleiteado pela
exequente foi devidamente quitado, em espécie, dias antes da
assinatura do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica
Federal; que a exequente deu quitação ao negócio e outorgou-lhe
escritura pública, através do “Instrumento Particular de Venda e
Compra de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia no
SFH - Sistema Financeiro da Habitação”, acostado às fls. 26/35; que
na oportunidade a exequente estava assessorada por seu advogado.
Diz, ainda, que a exequente, cerca de três meses após a venda,
demonstrou estar arrependida pelo negócio, alegando que o valor
da venda havia sido muito baixo, e passou a lhe exigir o pagamento
de valor complementar; diante de suas negativas, chegou a ameaçar
sua integridade física, razão pela qual a executada registrou Boletim
de Ocorrência.
Após manifestação da embargada (fls. 97/106) e
instrução da causa, com tomada de depoimento das partes e oitiva
de testemunhas (fls. 174/184), a Mma. Juíza a quo entendeu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acolher os embargos e julgar extinta a execução.
Pois bem.
O reclamo não comporta acolhimento.
Do
bem
fundamentado
decisum,
apoiado
no
conteúdo probatório produzido em instrução, se extrai:
“Pela prova documental e oral produzidas neste feito, é caso de
se reconhecer a quitação da compra e venda do imóvel pela
embargante, sendo de rigor a extinção da execução.
(...)
Pela cláusula 1.1 do "instrumento particular de venda e compra
de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia no SFH
Sistema Financeiro de Habitação" (fls.26/35), a embargada
(vendedora) deu à embargante (compradora) plena e irrevogável
quitação, transmitindo toda posse, domínio, direito e ação sobre
o imóvel vendido.
Assinaram o contrato acima a embargada e seu marido Nilson
Silva dos Santos e, segundo a própria embargada em seu
depoimento pessoal, ela leu o contrato e no ato estava
acompanhada de seu advogado, Dr. Sérgio Augusto de Moraes,
que inclusive a alertou sobre os riscos do negócio.
Desta forma, não pode a embargada alegar desconhecimento de
que este instrumento transmitia a propriedade, ou seja, tinha
força de escritura pública, mesmo porque constou expressamente
essa observação logo abaixo do "nomen iuris" do contrato
(fls.26), contando a embargada ainda com assessoria jurídica de
seu advogado.
A embargada ainda afirmou em seu depoimento pessoal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas assinou o contrato de financiamento junto à CEF porque
confiava que a embargante lhe pagaria os R$200.000,00 em
aberto no dia seguinte, quando a embargante venderia um
imóvel de sua propriedade e conseguiria o dinheiro para
quitação junto à embargada. Porém, afirmou que no dia seguinte
ao financiamento na CEF ainda conseguiu falar com Laura pelo
telefone e a mesma disse que estava indo para Atibaia tratar da
venda, mas depois disso nunca mais conseguiu contato com a
embargante. Logo depois, em seu depoimento, a embargada se
contradiz e afirma que Laura lhe telefonava periodicamente
informando que iria resolver a situação.
Ora, entre a assinatura do contrato de financiamento bancário
(07/03/2014) e a propositura da execução (24/09/2014) decorreu
bastante tempo para quem entendia que a escritura iria ser
lavrada apenas 15 dias após o financiamento, ou seja, para quem
achava que teria um tempo para confirmar o pagamento. Tivesse
tido esse entendimento, teria a embargada nos dias que se
seguiram ao financiamento na CEF ingressado com ação para
tentar anular o negócio jurídico, mas assim não agiu.
Por fim, o gerente da CEF responsável pelo contrato de
financiamento imobiliário foi ouvido (fls.181/182) e afirmou que
as partes leram o contrato antes de assiná-lo e que não informou
à embargada que entre a assinatura do financiamento e a
escritura haveria um prazo de 24 horas, mesmo porque o próprio
financiamento é a escritura. Reafirmou a natureza da cláusula
1.1 de quitação ao comprador pelo vendedor.
Assim, demonstrado pela embargante a quitação do compromisso
de compra e venda, não havendo saldo em aberto a executar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo incabível a multa contratual.” (g.n.)
A versão dos fatos apresentada pela apelante não
encontra suporte nos autos.
Antes de tudo, não se verifica o alegado
cerceamento de defesa.
Fato é que sendo o juiz o destinatário das provas,
ao verificar ser bastante o material cognitivo carreado aos autos, a
ele compete julgar antecipadamente a lide, tornando prescindível a
produção de outras provas.
Consoante dispõe o art. 355, I, do Código de
Processo Civil:
“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando:
I
não houver necessidade de produção de outras
provas;”
O verbo utilizado não esconde o caráter imperativo
da norma, voltada à supressão de formalidades processuais inúteis.
No caso sub oculi, verificando o juiz sentenciante
que os elementos existentes nos autos já eram satisfatórios para a
formação segura de seu juízo de convicção e, por conseguinte, para
a solução da lide, revelou-se absolutamente desnecessária a dilação
probatória.
A propósito, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“[...]
1.
De
acordo
com
o
princípio
do
livre
convencimento, não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com
base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipadamente a lide. 2. Agravo Regimental desprovido.” (STJ, AgRg
no REsp 1206422/TO, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
julgado em 25/06/2013)
“[...] 1. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a
produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo. 2. 'A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial' (Súmula 7/STJ). 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
294953/DF, rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em
06/06/2013)
“[...] 1. Não há falar em cerceamento de defesa em
decorrência do julgamento antecipado da lide, porquanto 'no nosso
sistema processual, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, por força
do art. 130 do CPC, deferir as necessárias e indeferir as diligências
inúteis ou meramente protelatórias, o que, por si só, não configura
cerceamento de defesa' (REsp 930.403/RS, Relatora a Ministra ELIANA
CALMON, DJe de 6/8/2009). [...] 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 234029/PR, rel. Min. RAUL
ARAÚJO, julgado em 07/05/2013)
Demais disso, a origem do dinheiro utilizado pela
apelada para pagamento da parcela reclamada e a razão para que o
pagamento tenha sido feito em espécie e não através de transação
bancária restaram suficientemente esclarecidos pela oitiva das
testemunhas.
Os extratos relativos às contas da apelada não
serviriam para o fim pretendido pela apelante e, ademais, sua
juntada aos autos poderia representar ofensa ao direito de sigilo
bancário que é resguardado à correntista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há, pois, que se falar em cerceamento de
defesa e, menos ainda, em hipótese de anulação da r. sentença
combatida.
Prosseguindo.
Não se pode crer que a vendedora tenha dado
plena e irrevogável quitação à compradora, transmitindo-lhe a
posse e a propriedade do imóvel, sem que tenha recebido o integral
preço da venda, especialmente em se considerando que, ao assinar o
instrumento, leu seu conteúdo e estava, na oportunidade,
assessorada por seu advogado, o mesmo que patrocina esta causa.
Consta, expressamente, do “Instrumento Particular
de Venda e Compra de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em
Pagamento no SFH Sistema Financeiro de Habitação” de fls. 26/35,
com “caráter de escritura pública”, em sua Cláusula 1.1:
“1.1 Satisfeita a venda, o(s) VENDEDOR(ES) dá(ao)
ao(s) DEVEDOR(ES) plena e irrevogável quitação e, transmite(m) ao(s)
DEVEDOR(ES) toda posse, domínio, direito e ação sobre o imóvel
vendido, aceitando por si, seus herdeiros e sucessores a presente venda e
compra nos termos efetivados, respondendo pela evicção de direito.”
A apelante é pessoa esclarecida, qualificada nos
autos como empresária. Admite, em seu depoimento, que leu o
contrato em questão e, também, que na ocasião, estava
acompanhada de seu esposo e de seu advogado.
Ademais, certas contradições ocorridas em seu
depoimento põem em dúvida a validade de seus argumentos. Ora
diz que “nunca mais conseguiu contato com Laura”, ora afirma que
esta “periodicamente lhe telefonava”. Também, afirma que nunca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antes vendeu um imóvel, para logo depois dizer que “vendeu outros
imóveis na Bahia”.
Assim é que o posicionamento adotado pela D.
julgadora de origem, que teve contato direto com as partes através
da audiência de instrução, mostra-se esclarecido e bem fundamentado.
No que toca à imposição de pena por litigância de
má-fé, melhor sorte não lhe assiste, pois a pretensão de repetição do
pagamento configura a tentativa de obtenção de vantagem indevida
e vai além da boa-fé processual.
Os artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil,
dispõem, in verbis:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou
ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o
litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por
cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar
com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
In casu, não apenas a exequente, ora apelante,
altera a verdade dos fatos, como tentou utilizar-se da via judicial
para obtenção de objetivo ilegal. Pretendia, com o feito, receber
valor já pago pela apelada, ao qual deu integral quitação quando
firmou o instrumento contratual pactuado perante a Caixa
Econômica Federal.
De tal forma, com a ocorrência de hipóteses
previstas no dispositivo processual transcrito, vez que configurada
conduta maliciosa da autora, passível de reprovação, é o caso de
manutenção da aplicação da penalidade estabelecida na decisão
combatida, como previsto nos artigos 80 e 81 do Estatuto
Processual.
Assim, a r. sentença proferida pelo juízo de origem
deve
ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal.
O referido artigo estabelece que “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, mantendo a r. sentença combatida como lançada,
majorando a verba honorária para 12% (doze) do valor atribuído aos
embargos.
CAUDURO PADIN
Relator